Tribunal: TJDFT
Processo: 0727554-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727554-53.2021.8.07.0003 AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A. AGRAVADOS: ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, ERIKA SILVA NASCIMENTO, JOSÉ ARIMATEA SILVA NASCIMENTO JÚNIOR DESPACHO NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Aduz violação à legislação federal. Sustenta ter demonstrado o dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e a jurisprudência de outros tribunais de justiça do país. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003